Tribunal: TJDFT
Processo: 0732150-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732150-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: S.A. MIKITCHUK COMERCIAL DE ALIMENTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. em face de S.A. MIKITCHUK COMERCIAL DE ALIMENTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF que, em Execução de Títulos Extrajudicial (n 0721023-20.2022.8.07.0001), indeferiu pedido de realização de pesquisa de bens via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). O Agravante aduz que o sistema SNIPER, além de possibilitar a obtenção de informações de bens do devedor, permite o cruzamento de dados de bases diferentes, identificando vínculos entre pessoas físicas e jurídicas. Sustenta que o deferimento da pesquisa pretendida visa a satisfação da dívida e o atendimento aos princípios da cooperação processual e solução integral do mérito. Requer a reforma da decisão agravada, a fim de ser deferida a realização de pesquisa mediante o sistema SNIPER. A Agravada, embora intimada, não ofertou contrarrazões. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à tempestividade. O art. 1.003, §5o, do CPC dispõe que é de 15 dias o prazo para interpor o Agravo de Instrumento, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal. No caso, em que pese a Agravante tenha afirmado que tomou ciência da decisão agravada somente em 17/07/2023, e que, portanto, o prazo final do recurso seria 31/07/2023, em verdade, extrai-se dos autos outra realidade. Verifica-se que em 23/06/2023 foi proferida a decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) (ID 162713557 – origem), que foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 27/06/2023, e publicada no primeiro dia útil seguinte, ou seja, em 28/06/2023 (ID 163320753 – origem). A Exequente, ora Agravante, opôs Embargos de Declaração em face da decisão, em 03/07/2023 (ID 163992468 – origem), os quais foram rejeitados, mediante decisão disponibilizada em 11/07/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente, em 12/07/2023 – quarta-feira (ID 164892559 – origem). De acordo com o disposto no art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Portanto, a partir da publicação da decisão que resolve os Embargos Declaratórios, e não do registro da eventual ciência do advogado nos autos eletrônicos, conta-se o prazo recursal, por força do disposto no art. 231, inc. VII, c/c art. 1.003, ambos do CPC. Confira-se: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria; IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital; V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta; VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria. IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Assim, é forçoso concluir que a partir de 12/07/2023, data da publicação da decisão interlocutória que rejeitou os Embargos Declaratórios, houve a intimação das partes e o início do prazo recursal, cujo 15o dia útil recaiu em 02/08/2023 – quarta-feira, a teor do art. 231, inc. VII, c/c arts. 1.003 e 1.026, ambos do CPC Por tal razão, o recurso interposto em 06/08/2023 é intempestivo. Por tais fundamentos, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, em virtude de sua intempestividade, dele não conheço, negando-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023 16:15:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador